Tribunal: TJSP
Processo: 0009282-28.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Benefícios em Espécie
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação previdenciária para concessão de auxílio acidente ou restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária - Competência declinada de ofício pelo Juízo da Comarca da Capital, em razão do domicílio da parte autora – Impossibilidade – Demanda ajuizada no local da sede da ré – Competência relativa – Impossibilidade de ser declarada de ofício - Arts. 64

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação previdenciária para concessão de auxílio acidente ou restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária - Competência declinada de ofício pelo Juízo da Comarca da Capital, em razão do domicílio da parte autora – Impossibilidade – Demanda ajuizada no local da sede da ré – Competência relativa – Impossibilidade de ser declarada de ofício - Arts. 64 e 65 do C.P.C. – Regra do perpetuatio jurisdictionis, que deve ser observada - Artigo 43 do C.P.C. - Incidência da Súmula no 33, do STJ – Precedente - Procedente o conflito - Competência do Juízo suscitado.